Tribunal: TJMT
Processo: 1035725-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERÍCIA CONTÁBIL AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, em razão alegada complexidade da causa e necessidade de possível perícia contábil.
2. Pretensão recursal da promovente pela reforma da sentença para julgamento do mérito, declarando a inexistência de contratação dos serviços descontados em sua conta bancária, com restituição e condenação da recorrida em danos morais.
3. Não há se falar em extinção ou perícia quando os documentos juntados com a inicial são suficientes para delimitar competência do juízo e julgar o mérito da lide. Ademais, a recorrente demonstrou que o extrato está demarcado e pontou cálculo global atualizado, cumprindo requisitos essenciais à propositura da ação.
5. Aplicação da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3.o, I, do CPC.
6. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime, minimamente, o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação do serviço.
7. Descontos indevidos. Reparação material e moral configurados.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035725-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023